Tribunal: TJSP
Processo: 2150031-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO ESPECIAL – Art. 1030, inc. II, do CPC – Retratação – Descabimento – Honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhidos – Tema 421 dos Recursos Repetitivos – Acórdão proferido de acordo com o entendimento do STJ no aludido Tema – Manutenção do julgado anterior.